Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-49.2018.8.11.0091
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000061-49.2018.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ELENIR ROMEU MEYER - CPF: 867.769.751-91 (RECORRIDO), ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 921.863.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobranças após o cancelamento dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo se houve comprovação do cancelamento por meio da juntada de protocolo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando a restituir o valor cobrado indevidamente (R$ 274,40), em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que restou comprovada a cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ELENIR ROMEU MEYER
em desfavor da
OI S.A.
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da sentença, bem como
CONDENO
ainda a restituição dos valores indevidamente debitados da conta do reclamante no valor de
R$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos),
atualizado pelo IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao mês desde a data da publicação desta,
em dobro, pela cobrança indevida, nos termos do art. 42, p. único, do CDC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não praticou qualquer ato ilícito, pois as telas com dados da linha, relatórios de ordem de serviços e de cancelamento demonstram isso, posto que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte promovente alega que em março/2018 teve o seu celular roubado, conforme Boletim de Ocorrência n° 2018.74885, diante disso, entrou em contato com a parte promovida informando o ocorrido, oportunidade em que solicitou o cancelamento da linha de telefonia móvel n. (66) 98407-8826, conforme protocolo n. 01800091990518.

Sustenta que, mesmo tendo efetuado o cancelamento da linha, a parte promovida efetuou a cobrança dos meses de abril, maio e junho de 2018, cujos descontos foram efetuados no cartão de crédito, totalizando o valor de R$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme comprovam as faturas do cartão de crédito juntadas na inicial.

Por sua vez, a parte promovida, em sede de contestação, sustentou que os débitos são devidos pois após o cancelamento do serviço, foi gerado um saldo residual totalizando o valor total de R$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), motivo pelo qual, entende que os descontos realizados no cartão de crédito da parte promovente são legítimos, não havendo que se falar em ato ilícito praticado por parte da promovida, posto que juntou telas sistêmicas para comprovar a origem dos débitos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso o cancelamento dos serviços, entretanto, embora a parte promovida alegue que o débito é legítimo não fez qualquer prova de suas alegações, posto que juntou em contestação apenas telas de seu sistema interno, consistente em dados da linha, relatórios de ordem de serviços e de cancelamento, porém, sem constar a data do cancelamento, o que no entender desta magistrada, não comprova a legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento dos serviços.

A parte promovente comprovou o cancelamento dos serviços mediante o protocolo, a quitação dos débitos existentes na fatura do mês de março/2018 mediante a juntada do comprovante de pagamento no valor de R$ 74,88 (setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), bem como os descontos efetuados no cartão de crédito relativo aos meses de abril, maio e junho de 2018 no valor total de R$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) mediante a juntada das faturas do cartão de crédito.

O protocolo referente a solicitação do cancelamento dos serviços, foi impugnado genericamente pela parte promovida em sede de contestação.

As telas com dados da linha, relatórios de ordem de serviços e de cancelamento juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a origem dos débitos em discussão, ocorridos após o cancelamento do serviço, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, os descontos efetuados no cartão de crédito da parte promovente, após o pedido de cancelamento dos serviços, são indevidos.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, determinando a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021